Tribunal: TCU
Processo: 013.444/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1829/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar a prorrogação do prazo fixado, até 9/8/2021, para que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) cumpra a determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 4044/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.444/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.